Tribunal: TJMT
Processo: 1028889-57.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028889-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 009.753.041-78 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 009.753.041-78 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028889-57.2020.8.11.0003

Apelação nº 1028889-57.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA
-
RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028889-57.2020.8.11.0003

Apelação nº 1028889-57.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos
BANCO BRADESCO S.A
.

e
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO
desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$8.000,00, a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença; declarar abusiva a averbação de reserva de cartão de crédito do contrato nº 201703025226137005000; condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Apelação da autora
(Id.

123074976):
postula, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais.

Apelação do requerido
(Id. 123074974): Defende a regularidade da contratação. Afirma que não houve falha na prestação do serviço contratado pelo banco, porquanto formas e condições de pagamento foram acordadas pelas partes. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 123074981/

123074983)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028889-57.2020.8.11.0003

Apelação nº 1028889-57.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recursos de Apelação interpostos
BANCO BRADESCO S.A
.

e
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
ZELIA SOARES CARDOSO DE CARVALHO
desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$8.000,00, a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença; declarar abusiva a averbação de reserva de cartão de crédito do contrato nº 201703025226137005000; condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, supostamente não contratado, a ser pago em parcelas

de

R$41,80, descontadas no benefício previdenciário da autora.

A autora, em sua apelação, requer a majoração do valor da indenização e o banco busca, em seu apelo, a improcedência ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$8.000,00).

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do INSS, que demonstra os descontos efetuados (Id. 123074495). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, o banco requerido não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo autor.

Dessa forma, deve ser reconhecida a ilegalidade dos descontos.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da parte autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do requerido
e
dá-se provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação do requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022